Tribunal: TJMT
Processo: 0008379-36.2017.8.11.0006
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial 0008379-36.2017.8.11.0006
RECORRENTE: JOSÉ LUIZ TEIXEIRA
RECORRIDO: ATAIDE MANOEL GOMES
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por JOSÉ LUIZ TEIXEIRA com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, assim ementado (ID 8030557):
“AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE – QUERELA NULLITATIS – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CONTRATO DE PARCERIA – ILICITUDE DO OBJETO – COISA JULGADA – INEXISTÊNCIA DE VÍCIO TRANSRESCISÓRIO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – SENTENÇA MANTIDA – VERBA HONORÁRIA MAJORADA – APELO DESPROVIDO.
A ação declaratória de nulidade – querela nullitatis – tem como pressuposto a ocorrência de vícios atinentes à própria existência da decisão, tais como a falta de citação inicial, além de outros vícios capazes de tornar a sentença inexistente.
A alegada ilicitude do objeto do contrato de parceria celebrado entre as partes diz respeito exclusivamente ao mérito da demanda e, consequentemente, à própria justiça da decisão, não sendo capaz, portanto, de tornar o ato judicial proferido na ação de obrigação de fazer inexistente, porquanto não se qualifica como um vício apto a afetar a existência do édito judicial. Evidente, portanto, a ausência do interesse para a propositura a querela nullitatis insababilis.
O Tribunal, ao julgar recurso, majorará a verba honorária anteriormente fixada, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal (CPC, art. 85, § 11). Apelação desprovida.” (APELAÇÃO CÍVEL 0008379-36.2017.8.11.0006, DESA. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 29/05/2019).
Os Embargos de Declaração foram rejeitados (ID 26293461).
Alega violação aos artigos 104, II, 166, II e 169 do CC e artigo 267, IV, do CPC/73.
Recurso tempestivo (ID 31353961).
Contrarrazões (ID 33730966).
É o relatório. Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da violação a Súmula 283 do STF
Na interposição do recurso especial, é necessário que nas razões recursais sejam impugnados todos os fundamentos do acórdão recorrido, quando um ou mais forem suficientes para a manutenção da decisão recorrida, conforme disposto na Súmula 283 do STF, aplicada analogicamente ao caso em exame.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONDOMÍNIO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INÉPCIA DA INICIAL. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTO AUTÔNOMO DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO IMPUGNADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 283 E 284/STF. DOCUMENTOS JUNTADOS EM AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. CONHECIMENTO TARDIO. POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (...)
3. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamento autônomo e suficiente à manutenção do aresto recorrido atrai, por analogia, o óbice da Súmula 283 do STF.(...)”. (AgInt no AREsp 1015714/SP, Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJe 13/02/2019).
A partir da suposta violação aos artigos 104, II, 166, II e 169 do CC e artigo 267, IV, do CPC/73, o Recorrente argumenta que o acórdão recorrido deixou de aplicar o instituto da querela nullitatis ao caso dos autos, para declarar a nulidade do contrato particular de parceria pecuária firmado com o Recorrido, em razão da ilicitude do objeto.
Da análise do acórdão recorrido, verifica-se que a Câmara julgadora manteve a sentença que “entendeu que a querela nullitatis não é a via adequada para rescindir decisão de mérito transitada em julgado, além de que ausente qualquer vício que macule pressuposto processual de existência da relação jurídico processual.”, sendo fundamento suficiente para manter a decisão recorrida, nos termos da Súmula 283/STF, o que impede a admissão do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 19 de fevereiro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XI